Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710918-34.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL SOUSA DE MORAES, JOEL BARBOSA DE MORAES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAQUEL SOUSA DE MORAES e JOEL BARBOSA DE MORAES contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança que movem em desfavor de G44 BRASIL S/A e OUTROS. O processo estava incluído na pauta de julgamento virtual que se realizaria no período de 28/7/2021 a 4/8/2021. Contudo, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 26/7/2021, foi parcialmente admitido o IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (tema 20), de relatoria da e. Des. Leila Arlanch, que determinou “a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do referido incidente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 20:36:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator